Tribunal: TJMT
Processo: 1016948-22.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
DO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016948-22.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Reintegração]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, ]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), FATIMA MARIA WANDERLEY SALES - CPF: 244.907.504-63 (EMBARGANTE), EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), EXMO. SR. SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 2º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO — NECESSIDADE DE CORREÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO — SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Presente erro material na ementa do acórdão, impõe-se a correção.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é contraditório

Embargos acolhidos tão somente para corrigir erro material.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Fátima Maria Wanderley Sales
do acórdão que indeferiu a segurança (Id. 80792979).

Assegura que há contradição na ementa do acórdão embargado, uma vez que constou o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil quando ocupa o de Técnico Judiciário.

Assevera que, “
o cargo de Técnico Judiciário, enquadra-se no conceito de técnico, e, consequentemente acumulável com o cargo de professor
”. Ademais, “
o cargo de Técnico Judiciário não detém atribuições meramente burocráticas, repetitivas ou de baixa ou nenhuma complexidade, já pelo fato do vasto conteúdo exigido para o ingresso na carreira através de concurso público
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Não há contrarrazões (Id. 85928970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA — CARGO DE PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL — IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO — INEXISTÊNCIA DO CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO AUTORIZADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

O cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, por não possuir caráter ‘técnico ou científico’, de acordo com o significado da expressão, não se enquadra na hipótese de acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil, pelo que a pretensão não se traduz em direito líquido e certo que pudesse justificar o deferimento da segurança.

Segurança indeferida. (Id. 80792980).

De início, pontuo que, quanto à ementa, ocorreu erro material ao consignar “cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil” ao invés de “cargo de Técnico Judiciário”.

Logo, constatado erro material, é de rigor a correção, nos termos do artigo 103, § 4º, do Regimento Interno do Tribunal e do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.

Art. 103 - Os acórdãos serão assinados unicamente pelo Relator ou Redator Designado, mediante assinatura digital.

[...]

§ 4º - As inexatidões materiais e os erros de escrita ou de cálculo contidos na decisão podem ser corrigidos por despacho do Relator, de ofício ou a requerimento do interessado ou por via de embargos de declaração, quando cabíveis. Se ocorrer divergência entre o acórdão já publicado ou a ata, caberá a qualquer dos julgadores, mediante exposição verbal em sessão, ou às partes, por meio de embargos de declaração, pedir a emenda adequada; verificando a turma julgadora que o erro está no acórdão, será este retificado ou substituído, constando na ata as modificações, que serão publicadas no órgão oficial.

[...]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

[...]

III - corrigir erro material.

É entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal:

[...]
Embargos de declaração
em agravo regimental na ação cível originária.
Existência de erro material no acórdão embargado
.
Correção
.
Conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ACO 3011/MG AgR-ED, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2018). [com negrito no original]

[...] 1.
Detectado o erro material, de rigor a sua correção
.

2. Embargos de declaração acolhidos exclusivamente para corrigir erro material, com o consequente afastamento da premissa firmada no acórdão embargado de que a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC /2015 deve ser aplicada sobre o valor da causa. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 954606/BA AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de março de 2018). [sem negrito no original]

Quanto à alegação de ser contraditório o acórdão, na verdade, trata-se, tão somente a discordância da embargante com os fundamentos adotados, consistentes na inadmissibilidade de acumulação do cargo de Técnico Judiciário com o de Professor da Educação Básica, conforme registra o voto condutor do acórdão:

[...] A simples denominação de ‘
técnico
’ ou ‘
científico
’ não caracterizará como tal o cargo, visto que ‘
cargo técnico ou científico é aquele para cujo exercício seja exigida habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou nível superior de ensino
’. (MADEIRA, José Maria Pinheiro. Servidor Público na Atualidade. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 308).

[...]

A Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008, que ‘Instituiu o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso’, define o cargo de Técnico Judiciário e estabelece suas atribuições:

Art. 10 As carreiras dos Profissionais Técnicos Judiciários (PTJ) do Poder Judiciário são constituídas pelos seguintes cargos de provimento efetivo:

[...]

II –
Técnico Judiciário
: compreendendo funções e atividades operacionais, técnicas e administrativas do Poder Judiciário consideradas de média complexidade e que exigem formação de nível médio;

[...]

ANEXO XXIII

Descritivo de Cargos e Funções do Poder Judiciário de Mato Grosso

1.6 Título do cargo:
Técnico Judiciário

Alocação: Comarcas e Tribunal de Justiça Grupo Ocupacional: PTJ – Profissionais Técnicos Judiciários

Forma de Provimento: Efetiva

Superior Imediato: Servidores em posição de Gestão

Missão: Garantir que as atividades fim do Poder Judiciário sejam realizadas de forma regular e satisfatória aos usuários

Clientes Principais: Analistas Judiciários, Auxiliares Judiciários, Gestores, partes
Atividades: Registros e autuações de processos, redação e digitação de certidões, informações, registro das decisões proferidas, juntadas de expedientes, atendimento telefônico, bem como ao público em geral, carga/remessa de processos a outros juízos/comarcas, certificação de expedição de ofícios, alimentação do Sistema Atenas/Apolo, arquivamento de processos. Registra a petição, distribui processos entre as varas, arquiva o processo, emite informações e certidões, faz atualizações monetárias, protocola, calcula os recebimentos de emolumentos, presta informações, busca registros e calcula custas processuais; dá autorizações administrativas, comunica internamente, faz backup, operacionaliza processos administrativos, controla materiais e serviços gerais, administra o patrimônio, recursos financeiros e recursos humanos
.

Auxilia os gestores nas atividades de média complexidade do Poder Judiciário.

Requisitos

11. Conhecimentos:
Nível Médio
, Noções de Direito e Noções de Informática.

12. Habilidades: Comprometimento, auto-motivação, cooperação, auto-desenvolvimento, organização, comunicação interpessoal, visão sistêmica. [...]. [sem negrito no original]

O cargo de Técnico Judiciário, portanto, não se enquadra na hipótese de acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil. [...]. (Id. 80792978 – fls. 5/10). [conforme o original]

De fato, no acórdão está explicitada, à exaustão, a inadmissibilidade de acumulação do cargo de Técnico Judiciário com o de Professor da Educação Básica, que, aliás, divergiu o relator primevo, uma vez que entendeu pela possibilidade da acumulação.

Assim, o que pretende a embargante, ao fim e ao cabo, é a prevalência dos fundamentos adotados pelo relator primevo, o qual restou vencido.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Por outro lado, constatado a existência de erro material, impõe-se a correção, conforme consignado anteriormente.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos tão somente para corrigir o erro material existente na ementa, que passa a ter a seguinte redação:

MANDADO DE SEGURANÇA — CARGO DE PROFESSOR E TÉCNICO JUDICIÁRIO — IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO — INEXISTÊNCIA DO CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO AUTORIZADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

O cargo de Técnico Judiciário, por não possuir caráter ‘técnico ou científico’, de acordo com o significado da expressão, não se enquadra na hipótese de acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil, pelo que a pretensão não se traduz em direito líquido e certo que pudesse justificar o deferimento da segurança.

Segurança indeferida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022